Tribunal: STF
Processo: Rcl 48653
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, em face de ato do Juízo Vara do Trabalho de São Matheus/ES, nos autos do Processo nº 0000913-94.2020.5.17.0191, que, ao determinar o bloqueio de créditos nas contas públicas, ainda que sejam créditos presentes e futuros destinados a empresa privada, em favor do juízo para pagamento de verbas trabalhistas, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 275, 387 e 485. 
    Assevera que, em ação trabalhista movida pela parte ora beneficiária, o juízo reclamado determinou que o reclamante “informasse, no prazo de 10 (dez) dias, da existência de créditos atuais e futuros da empresa Reclamada, SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, ordenando que o Ente Público depositasse-os em conta à disposição do Juízo até o limite de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)” (eDoc 1, p. 2). 
    Alega-se que, por ocasião dos julgamentos dos processos paradigmas, esta Corte declarou inconstitucional interpretações judiciais que admitam o bloqueio, penhora e/ou sequestro de verbas públicas sob o argumento de serem tais valores créditos devidos pelo Estado às empresas contratadas para prestação de serviços e que são rés em ações trabalhistas. 
    Afirma que, em assim decidir, o ato realizado pelo Juízo reclamado foi de encontro à tese fixada por esta Corte, pois incide sobre verbas públicas pertencentes ao Ente Estatal, motivo pelo qual requer a concessão de medida liminar para suspensão da decisão reclamada e, no mérito, pleiteia seja julgada procedente a presente ação, para declarar a impenhorabilidade da verba bloqueada, tornando nula, por conseguinte, a decisão reclamada. 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    Inicialmente, convém observar a conclusão desta Corte nos processos paradigmas dos quais se alega o desrespeito. Ao julgar a ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.06.2019, o Tribunal Pleno consignou:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
    Por sua vez, no âmbito do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, concluiu-se:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
    O Ministro Roberto Barroso, como relator no âmbito do julgamento da medida cautelar na ADPF 485, DJe 14.11.2017, asseverou: 
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, que o juízo reclamado, apesar de afirmar não haver bloqueio da verba pública estadual, visa direcionar o crédito devido para garantia de pagamento de verbas da ação trabalhista devida por empresa privada, a qual detém créditos com o referido ente estatal. 
    A autoridade reclamada determinou ao Estado do Espírito Santo que informasse a existência de créditos atuais e futuros em nome da empresa interessada e depositasse o valor em conta judicial. Veja-se (eDoc 10, p. 1): 
    “Vistos, etc. 
    Roga o reclamante pela tutela de urgência para fins de bloqueio de créditos da primeira reclamada junto à segunda. 
    Pois bem. Confessado o inadimplemento das verbas rescisórias na contestação, bem como declarada a situação de dificuldade econômica, verificam-se presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo. 
    Ante o exposto, acolho em parte o pedido de tutela de urgência e determino que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO informe, no prazo de 10 (dez) dias, da existência de créditos atuais e futuros da empresa SABOR ORIGINAL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, depositando-os em conta à disposição deste juízo até o limite de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais). Os demais pedidos poderão ser renovados caso a medida acima reste infrutífera.”
    Em assim decidir, parece-me que o juízo de origem dissente da conclusão firmada por esta Corte na ADPF 275, que tratou especificamente do bloqueio de créditos a serem transferidos, considerando que essa constrição implicava afronta ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas.
    Assim, em uma análise precária, constato a presença do fumus boni iuris. Igualmente, também está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo, pois versa sobre verbas de incerta recuperabilidade, caso haja penhora para pagamento de verbas trabalhistas. Além disso, constata-se elevado risco de comprometimento do patrimônio e das receitas do Estado reclamante.
    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos de medidas de execução judicial de débitos trabalhistas. 
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.
    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal.
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.
    Após, retornem conclusos.
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente